Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-41.2022.8.11.0035
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000678-41.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), VANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 497.859.666-15 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E COBRANÇA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ART. 85 DA LEI N. 01/1990 DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS -

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - ADI 1010527-11.2023.8.11.0000 – EFEITOS EX TUNC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez declarada a inconstitucionalidade do art. 85, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças n. 01/1990, que previa o adicional por tempo de serviço aos servidores municiais, não há falar em valores devidos referentes a tal verba.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Alto Garças, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança n. 1000678-41.2022.8.11.0035, julgou procedente o pedido da inicial, reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento do adicional por tempo de serviço de 3%, por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50%, nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do Município, ora recorrente.

Sustenta a parte Recorrente que o pleito do Recorrido não merece guarida, porque na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1010527-11.2023.8.11.0000, em trâmite junto ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, foi declarada a inconstitucionalidade do Art. 85, Inciso I, da Lei Orgânica do Município de Ato Garças/MT, que previa o adicional por tempo de serviço.

Afirma que nos termos do Art. 37, X da Constituição da República Federativa do Brasil, somente por lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, pode-se alterar a remuneração e o regime jurídico dos servidores públicos.

Assevera que, sob o fundamento do princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação, a correção deverá ocorrer pela taxa Selic, uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
Vanildo Santos de Oliveira
, ajuizou a Ação Declaratória c/c Cobrança em desfavor do Município Alto Garças (Apelante), visando ao recebimento do adicional por tempo de serviço,

nos termos do artigo 85 da Lei Orgânica do Município, no percentual de 50% (cinquenta por cento), considerando o efetivo exercício desde o ano de 1991.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) RECONHECER o direito da parte autora a percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças.

b) Os valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, bem como acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Alto Garças cujo cerne da irresignação reside na condenação referente ao direito do recebimento do adicional por tempo de serviço, bem como o respectivo pagamento, pela parte Apelada.

Da análise do caderno processual pode-se verificar que Vanildo Santos de Oliveira, em 21/08/1993, tomou posse para o cargo de Motorista do Município de Alto Garças.

O Art. 85, inciso I, da Lei nº. 01 de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Alto Garças), assim determina:

Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição Federal:

I – Adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;

No caso vertente, os documentos que instruem a ação não deixam dúvidas de que a parte Autora é servidor público do Município, desde 21/08/1993, para o cargo de motorista, conforme consta dos holerites, acostados a inicial, o que, ao menos, em tese, poder-se-ia concluir que faria jus ao adicional vindicado.

Contudo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1010527-11.2023.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal de Justiça, o pedido consistente na declaração de inconstitucionalidade do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município, foi julgado procedente, por unanimidade, e em 02/08/2023, foi publicado o acórdão, conforme trecho a seguir transcrevo:

[...]

A ação direta tem por objeto o inciso I do art. 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças. Referido dispositivo, inserido por emenda de iniciativa parlamentar, instituiu adicional por tempo de serviço em favor dos servidores públicos municipais, conforme redação a seguir:

“Art. 85 - Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no Parágrafo 2 do Art. 39 da Constituição Federal:

I - adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinqüenta por cento.”

Como se vê, trata-se de regime jurídico ou remuneração de servidores públicos municipais, matéria de iniciativa privativa do Prefeito, a rigor do art. 195, parágrafo único, II e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”

É, portanto, insofismável a inconstitucionalidade do dispositivo sob o aspecto formal, devido à inobservância da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local.

[...]

Não bastasse o insuperável vício de iniciativa, a alteração da remuneração dos servidores públicos deve, necessariamente, ser tratada em lei específica, a rigor do art. 37, X, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”

Por limitar expressamente a autonomia dos entes federativos subnacionais, referida previsão caracteriza princípio constitucional estabelecido, espécie de norma de reprodução obrigatória, razão pela qual deve ser diretamente utilizada como parâmetro do controle abstrato de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça sobre as leis municipais, sem configurar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

[...]

Assim, a matéria deve ser versada em lei específica, assegurada a participação do Chefe do Poder Executivo, que, na espécie, o Parlamento pretendeu evitar com o uso de emenda à Lei Orgânica Municipal, ciente da impossibilidade de vetar, sancionar e promulgar atos normativos dessa natureza.

Nesse ponto, a inconstitucionalidade do dispositivo se estende ao plano material.

Afinal, excluir o Prefeito do processo legislativo em matéria de sua iniciativa privativa, com a indevida utilização do rito de emenda à Lei Orgânica Municipal, caracteriza usurpação de competência, e, consequentemente, violação à Reserva da Administração; assim denominado o núcleo funcional cuja regulamentação é adstrita ao Poder Executivo, derivado do princípio da separação e independência dos poderes.

[...]

Portanto,
julgo procedente o pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças - MT, com efeitos ex tunc
. (destaquei)

Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
1010527-11.2023.8.11.0000, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 85, I da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, com efeito ex tunc, que previa o pagamento de adicional por tempo de serviço aos servidores municipais.

Diante de tais considerações, não é admissível o pagamento do adicional, de modo que a sentença deve ser reformada, para o fim de julgar improcedente o pedido aduzido na inicial.

Considerando a inconstitucionalidade do alusivo artigo e, por consequência, a ausência do direito da parte Autora, desnecessária a apreciação dos demais fundamentos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do Município de Alto Garças, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, ressalvada a hipótese de gratuidade processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023